Tribunal: TJES
Processo: 5005274-42.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005274-42.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
RECORRIDO: ANDREA MARIA SALVADOR CARDOSO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005274-42.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

RECORRIDO(A): ANDREA MARIA SALVADOR CARDOSO

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
(Recorrente/Ré) em face da sentença de
ID 16797675
, que julgou
procedentes
os pedidos autorais para declarar a nulidade/inexistência do contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), determinar a restituição dos valores descontados e condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Em breve síntese dos fatos, a parte Autora/Recorrida,
ANDREA MARIA SALVADOR CARDOSO
, narrou na inicial (ID 16797640) que é beneficiária do INSS e identificou descontos em seu benefício sob a rubrica de "Consignação - Cartão" e "Empréstimo sobre a RMC" (ID 16797646), os quais não reconhece. Alegou que jamais solicitou tal modalidade de cartão de crédito, acreditando ter contratado apenas empréstimo consignado convencional, sendo induzida a erro pela instituição financeira, gerando uma dívida impagável ("infinita") devido aos descontos cobrirem apenas o mínimo da fatura. Requereu a declaração de nulidade, repetição do indébito e danos morais.

A sentença de ID 16797675, analisando o conjunto probatório, reconheceu a abusividade da prática comercial, declarando a nulidade da contratação na modalidade cartão de crédito consignado por vício de consentimento e falha no dever de informação, condenando a Ré à restituição dos valores e reparação moral.

Irresignada, a Ré interpôs Recurso Inominado (ID 16797677), sustentando, em síntese: a regularidade da contratação mediante assinatura digital/biometria; a ausência de vício de consentimento, alegando que a Autora anuiu expressamente com os termos (Termo de Consentimento Esclarecido); a legalidade da modalidade RMC/RCC; e a inexistência de danos morais e materiais, pugnando pela reforma da sentença para improcedência total dos pedidos.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), conforme Súmula 297 do STJ.

Partindo dessa premissa, rejeito a tese da Recorrente de
regularidade da contratação e ausência de vício de consentimento
, pois embora a instituição financeira tenha apresentado "Termo de Consentimento" e alegue assinatura digital/biometria em sua defesa (ID 16797652), a análise cautelosa dos autos revela que a modalidade contratada (Cartão de Crédito Consignado - RMC/RCC) é complexa e coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).

Convém salientar que a prática, conhecida como "venda casada" ou dissimulada, ocorre quando o consumidor busca crédito consignado (com parcelas fixas e prazo determinado), mas é submetido a um contrato de cartão de crédito cujos descontos em folha abatem apenas o pagamento mínimo, gerando refinanciamento mensal do saldo devedor e uma dívida que se perpetua no tempo, a chamada "dívida impagável".

Nesse cenário, entendo que ficou evidenciada a
falha no dever de informação
(art. 6º, III, do CDC), eis que a Recorrente não comprovou que explicou de forma clara e adequada à Recorrida
– pessoa idosa e hipossuficiente –
a distinção entre as modalidades e as consequências onerosas da RMC/RCC.

Outrossim, o fato de haver assinatura digital ou "selfie" não supre a necessidade de o consumidor compreender a natureza do negócio jurídico, mormente quando a intenção era diversa (empréstimo padrão).

Em outras palavras, a adesão formal não valida o vício na manifestação de vontade, decorrente da falta de transparência e lealdade contratual.

Quanto à tese de
legalidade da RMC/RCC
, embora a modalidade exista normativamente, sua aplicação no caso concreto foi abusiva (art. 39, IV, do CDC), pois desvirtuou a finalidade do crédito consignado para impor ao consumidor produto mais oneroso e não solicitado.

No tocante aos
danos materiais
, correta a sentença ao determinar a restituição, uma vez que a devolução dos valores descontados indevidamente é medida de rigor para evitar o enriquecimento ilícito do Banco, autorizada a compensação com o valor efetivamente creditado na conta da Autora, a fim de retornar as partes ao
status quo ante
.

Por fim, rejeito a tese de
inexistência de danos morais
, haja vista que a conduta da Recorrente de impor produto não solicitado e efetuar descontos indevidos em verba de natureza alimentar (benefício previdenciário) ultrapassa o mero dissabor cotidiano. Configura falha na prestação do serviço e violação à dignidade do consumidor, gerando o dever de indenizar.

Por sua vez, o
quantum
fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional às funções punitiva e pedagógica, não comportando redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)